Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-89.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600332-89.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600332-89.2020.6.16.0121
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600332-89.2020.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou os
representados Márcio Andrei Rauber,Ilario Hoffstaetter, Adriano Backes e Coligação "Marechal
Rondon Cada vez melhor", isoladamente, ao pagamento da pena de multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, equivalentes a 5.000 UFIRs) por cada um,
pela prática da conduta vedada tipificado no art. 73, §10 da Lei n.º 9.504/97, uma vez que a
responsabilização eleitoral em questão não afasta a configuração de ato de improbidade
administrativa e a possibilidade de condenação dos envolvidos nas respectivas sanções previstas
na Lei n.º 8.429/1992, forneça-se, por ofício, cópia integral dos presentes autos (se possível,
mediante chave de acesso, evitando impressão) à 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca, para
adoção das providências que entender necessárias (Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
atualizada para Repreentação, ajuizada pela Coligação Partidária "Meu Voto de Fé" coligação
majoritária celebrada entre os Partidos MDB - Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania -
Marechal Cândido Rondon - PR - Municipal e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Da Comarca
De Marechal Cândido Rondon - PR em face de Márcio Andrei Rauber, Ilario Hoffstaetter, Adriano
Backes e Coligação Marechal Rondon "Cada Vez Melhor", com fulcro no art. 22 da LC 64/90,
alegando que a despeito de o primeiro e segundo requeridos serem os gestores do Município
desde 01/01/2017 e candidatos à reeleição para o pleito eleitoral de 2020 e o terceiro requerido ter
ocupado o cargo de Secretário Municipal de Agricultura e estar concorrendo novamente à
vereança, concederam benefício para suinocultores do Município de Marechal Cândido Rondon/PR
mediante fomento através de inseminação artificial, através da Lei Municipal nº 5.138, de 2/10/19.
Aduzem que após um período de inexecução de incentivos para a suinocultura nos 3 primeiros
anos da gestão Márcio/Ila, em 2/10/19 os investigados houveram por bem sancionar a Lei Municipal
nº 5.138, regulamentada através do Decreto Municipal nº 142/2020 conforme publicação de 20/5/20.
Somente em 9/3/20 os investigados acabaram adquirindo 4.000 (quatro mil) doses de sêmen
conforme consta do Pregão Presencial nº 06/2020, tendo sido sagrado vencedora a empresa Wg
Produção De Semen Suíno - Eireli. Em 17/06/2020 ao menos 9 suinocultores foram "agraciados"
com o recebimento dos incentivos previstos pela Lei Municipal nº 5.138/2019 conforme
demonstram os documentos em anexo, havendo atuação direta do primeiro e segundo
investigados na entrega e concessão de tais benefícios e atuação direta e indireta do terceiro
investigado na concessão dos benefícios, já que o mesmo rubrica a lei e o decreto que
regulamentou o incentivo, além de ter realizados os atos que culminaram com a efetivação da
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

entrega do benefício). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB (RECORRENTE) ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-
AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ILARIO HOFSTAETTER (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MARCIO ANDREI RAUBER (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ADRIANO BACKES (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ILARIO HOFSTAETTER (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MARCIO ANDREI RAUBER (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ADRIANO BACKES (RECORRIDO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-
AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33388
666
05/05/2021 20:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.638

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600332-89.2020.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB /
20-PSC
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
EMBARGANTE: ILARIO HOFSTAETTER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
EMBARGANTE: MARCIO ANDREI RAUBER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
EMBARGADO: MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A existência ou a análise das provas
não se insere no conceito de matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício pelo
Num. 33388666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/05/2021 20:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050518081143400000032550842
Número do documento: 21050518081143400000032550842

órgão julgador, competindo às partes,
querendo, devolver o seu conhecimento
ao juízo ad quem por meio de recurso.
2. Hipótese em que os embargantes
pinçaram uma frase do acórdão e
construíram em torno dela uma tese de
omissão, inovando em relação ao recurso
eleitoral, no qual a efetiva distribuição dos
bens foi não apenas reconhecida mas
também detalhada quanto ao número de
beneficiados.
3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela coligação "Marechal Rondon Cada
Vez Melhor", Ilário Hofstaetter e Márcio Andrei Rauber face ao acórdão nº 58134, sob a
alegação de omissões e com pedido expresso de atribuição de efeitos infringentes (id.
24151666).
Contrarrazões (id. 27262466), sem preliminares, pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 29/01/2021 (id. 24029066) e as razões foram protocoladas em 01/02/2021 (id.
24151666).
Intimada a embargada em 01/03/2021 (id. 25237166, 26345016 e 26788516),
protocolou suas contrarrazões tempestivamente em 04/03/2021 (id. 27262466).
Num. 33388666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/05/2021 20:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050518081143400000032550842
Número do documento: 21050518081143400000032550842

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos
e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes apontam a existência de omissão
concernente à prova da efetiva distribuição gratuita dos bens.
Alegam que "o v. acórdão faz menção à ausência de prova da efetiva entrega dos
bens aos suinocultores, bem como afirma peremptoriamente que a conduta vedada pela norma
.
é a distribuição"
Aduzem que, nos autos, "não há absolutamente nenhuma prova da efetiva
distribuição – gratuita ou onerosa – dos bens, tampouco dos suinocultores que supostamente
se beneficiaram gratuitamente dos insumos alegadamente distribuídos em afronta à legislação
.
eleitoral"
Argumentam ser incontroversa apenas a aquisição dos bens e que competia à
embargada a prova da efetiva distribuição, invocando o artigo 373, inciso I, do CPC.
Concluem que essa questão é relevante a fim de evitar a condenação com base
em ilações, conjecturas e presunções.
Os embargos de declaração não prosperam, por dois motivos bastantes.
Primeiro, porque a prova da efetiva distribuição de sêmen suíno a empresários da
região não foi devolvida ao conhecimento desta Corte por não ter sido objeto do recurso.
Quanto à matéria recorrida, constou expressamente do acórdão:
Os representados centram sua insurgência em duas vertentes: na não caracterização da
conduta vedada e na ilegitimidade passiva de Adriano Backes, que já não era mais secretário
municipal por ocasião da distribuição do sêmen aos suinocultores do município.
A aceitação dos embargantes quanto ao fato de ter havido a distribuição dos
referidos bens encontra-se claramente plasmada nas próprias razões do recurso eleitoral:
Num. 33388666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/05/2021 20:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050518081143400000032550842
Número do documento: 21050518081143400000032550842

8. Demais disso, é preciso registrar que referido programa atingiu apenas e tão somente
, sendo que se realmente os candidatos quisessem efetivamente
09 (nove) suinocultores
colher frutos eleitorais com o uso da máquina pública, obviamente não seria através de
programa de incentivo à suinocultura, com distribuição de sêmen suíno para apenas 09
.
( n o v e )
p r o d u t o r e s
(
.
.
.
)
13. Em relação ao Recorrente Adriano Backes, quando da distribuição do sêmen, ele
, tendo sido exonerado do cargo em data de
sequer era Secretário Municipal à época
03.abr.2020, cf. portaria nº 335/2020 anexa; portanto, a demanda em relação a ele deve ser
julgado improcedente, já que ele não praticou qualquer conduta vedada.
[não destacado no original]
Não havendo recurso quanto à prova da efetiva distribuição, aceita como fato
incontroverso nas razões de recurso, não havia motivo para que houvesse a adoção de tese
expressa no acórdão quanto à mesma.
De se notar, no particular, que a existência ou a análise das provas não se insere
no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador,
competindo às partes, querendo, devolver o seu conhecimento ao juízo
por meio de
ad quem
recurso.
Segundo, porque mesmo não havendo necessidade de revolver essa matéria,
houve adoção expressa de tese, como se extrai do seguinte trecho:
Não há, nos autos, prova da data em que as doses de sêmen suíno foram efetivamente
;
entregues aos suinocultores
tratando-se de fato incontroverso que a distribuição
, é de
ocorreu, tanto que os representados apontam inclusive o número de beneficiários
se presumir que a entrega se deu após a edição do decreto nº 142/2020, ou seja, quando
Adriano Backes já não era o secretário da pasta responsável pela ação de fomento.
Com isso, tem-se que as doses de sêmen suíno foram adquiridas pela administração
municipal quando Adriano Backes era o secretário de agricultura, mas foram distribuídas após
a
s u a
e x o n e r a ç ã o .
Considerando que a conduta vedada pela norma é "a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios" e não a mera aquisição dos insumos para a posterior distribuição, revela-se que
Adriano Backes não participou, por qualquer meio, da conduta vedada e, de consequência,
não pode ser tido como responsável por ela. ACOLHO para afastar a condenação de Adriano
Backes.
Ou seja, os embargantes não se insurgiram quanto ao fato de ter havido a
distribuição do sêmen suíno, inclusive apontando a quantidade de suinocultores beneficiados,
mas apenas ao fato de que teria ocorrido após a saída de Adriano Backes do cargo de
secretário municipal
Portanto, inexistindo omissão no acórdão, uma vez que não é possível haver
omissão quanto a matéria não devolvida ao conhecimento do órgão
e, mesmo que
ad quem
fosse, houve expressa manifestação quanto ao tema, a rejeição dos embargos é medida de
rigor.
CONCLUSÃO
Num. 33388666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/05/2021 20:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050518081143400000032550842
Número do documento: 21050518081143400000032550842

Face ao exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600332-89.2020.6.16.0121 -
Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: ILARIO HOFSTAETTER, MARCIO ANDREI RAUBER, COLIGAÇÃO
MARECHAL RONDON CADA VEZ MELHOR 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC -
Advogados do(a) EMBARGANTES: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR0042621, MARCIO GUEDES BERTI - PR0037270 - EMBARGADA: MEU VOTO DE FÉ
23-CIDADANIA - Advogados do(a) EMBARGADA: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227,
CHRISTIAN GUENTHER - PR0031517A, MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR0035268A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33388666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/05/2021 20:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050518081143400000032550842
Número do documento: 21050518081143400000032550842